Tribunal: CARF
Processo: 13884.900692/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.900692/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.541 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
KODAK BRASILEIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA IMAGEM E
SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por ausência
de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.900692/2008-05
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900692/2008-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão no 05-38.648, proferido pela
4a Turma da DRJ/CPS, que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório Eletrônico (DDE), no de rastreamento 757860173 (fls. 28), emitido
em 24/04/2008 e cientificado à contribuinte em 30/04/2008 (consulta de fls. 121), no
qual se decidiu pela não homologação da compensação de que trata a PER/DCOMP no
40941.05274.301203.1.3.04-0144, por não restar confirmado o direito creditório
utilizado, correspondente ao DARF do pagamento indevido e/ou maior de IRPJ (cód.
2362), do PA 30/11/1998, no valor de R$ 3.370.915,02, consoante a fundamentação
abaixo:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data de
transmissão informado no PER/DCOMP: 766.496,92
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.

Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/02/2008.

Para detalhamento da compensação efetuada, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, na opção Serviços
ou através de certificação digital na opção eCAC, assunto PER/DCOMP Despacho
Decisório.
Enquadramento legal: Art. 165 e 170 da Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.”
Inconformada, a interessada apresentou, em 15/05/2008, por intermédio de seu
representante legal, manifestação de inconformidade de fls. 01/09, acompanhada de
documentos de fls. 10/118.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900692/2008-05

Inicialmente, requer a conexão da matéria com aquela tratada nos processos
13884.900017/2008-78 e 13884.900670/2008-37, nos quais se utiliza idêntico direito
creditório.
No mérito, alega, basicamente, ter incorrido em erro no preenchimento da
PER/DCOMP, quanto à natureza do crédito tomado, o qual, em verdade, corresponderia
ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 1998, indicado no demonstrativo anexo, ao
invés do pagamento indevido ou a maior que o devido da estimativa de IRPJ apurada
em novembro de 1998, recolhida conforme o DARF informado na declaração.
Ainda, diz ter incorrido em erro também no valor original do crédito inicial informado
no PER/DCOMP, pois o correto seria R$ 2.138.906,07, ao invés de R$ 766.496,92.
Entende que o crédito é legítimo e passível de utilização e apresenta a declaração de
compensação (doc. 7), para ser validada e homologada. Diz ter verificado a
possibilidade de retificação via programa gerador, tendo recebido orientação verbal da
impossibilidade, pois já emitido o despacho decisório. Fundamenta-se na doutrina e
jurisprudência que colaciona.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/11/1998
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Data do fato gerador: 30/11/1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA INDICAÇÃO DOS CRÉDITOS.
NÃO RETIFICAÇÃO. EXAME ORIGINÁRIO PELA DRJ. IMPOSSIBILIDADE.
A correção de erro na DCOMP quanto à natureza do crédito deve se dar mediante
apresentação de declaração retificadora, a qual não pode ser apreciada originariamente
pela DRJ, que se manifesta apenas em grau de recurso, reexaminando decisão de mérito
proferida pelo órgão de origem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/1998
DIREITO CREDITÓRIO INEXISTENTE. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Não deve ser homologada a compensação quando inexistente o crédito informado na
respectiva declaração.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, Recurso Voluntário, com juntada de novos documentos, pugnando pelo
provimento de seu recurso.
Antes de ser distribuído a este Relator, a então 2a Turma Ordinária, da 1a
Câmara, da 1a Seção do CARF, por meio da Resolução no 1102-000.295, resolveu encaminhar o
presente processo para julgamento em conjunto com os processos 3884.900017/2008-78 e
13884.900670/2008-37.
É o Relatório.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900692/2008-05

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos demais argumentos contidos na peça recursal, deve ser
submetida à deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que
eles sejam admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo
quando da apresentação do recurso voluntário.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900692/2008-05

Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo
38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados em sede de recurso devem ser
admitidos e apreciados.

Da Análise do Recurso Voluntário
Antes de iniciar a análise do recurso, consigne-se que em 27 de novembro de
2014, os processos nos 13884.900017/2008-78 e 13884.900670/2008-37 foram julgados pela
então 3a Turma Ordinária, da 1a Câmara, desta 1a Seção de Julgamento, no sentido de prover
parcialmente o recurso do contribuinte para reconhecer o crédito postulado como de saldo
negativo, com retorno ao órgão de origem.
Com referência ao conteúdo da petição do contribuinte, cuja solicitação de juntada
ocorreu em 12/08/2021, requerendo o sobrestamento do presente processo para evitar decisões
conflitantes, não vislumbro tal conflito, até mesmo porque, conforme adiante será esclarecido, o
litígio instaurado nestes autos, por ora, reside na possibilidade ou não do crédito apresentado
ser analisado como saldo negativo, e isso independe do desfecho nos processos de nos
13884.900017/2008-78 e 13884.900670/2008-37.
Pois bem.
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da
Dcomp em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento indevido, pois, na
verdade, deveria ter sido indicado saldo negativo. Porém, originalmente, aponta crédito no valor
de R$ 766.496,92, informando o DARF correspondente, relativo ao período de apuração de
11/1998, recolhido no valor de R$ 3.370.915,02.
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900692/2008-05

Penso que no caso de divergência entre declarações, a autoridade prolatora de
Despacho Decisório, anteriormente a esta decisão, deve proceder a intimação do contribuinte
para retificar uma das declarações ou todas, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do
CTN, no que se refere à certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Isso porque, a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações
prestadas em uma das declarações, já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre as
declarações transmitidas e proceder a intimação do contribuinte para retificar uma delas, de
modo a oportunizar ao contribuinte esclarecimentos e eventuais retificações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que o contribuinte fora
intimado antes de ter sido proferido o despacho decisório para proceder a retificação de
quaisquer das declarações,.
Consciente desse problema, a própria Administração Tributária modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois atualmente, ao
verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos sistemas do
fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos.
Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido, porém faculta ao
contribuinte, ao menos, no prazo regulamentar, retificar as declarações entregues ao fisco para a
compatibilização dos dados – DIPJ, DCTF e a própria Per/Dcomp., sem que se instaure um
contencioso administrativo.
Por outro lado, na análise das provas produzidas, não tenho dúvida de que não
estamos diante da hipótese de pagamento indevido ou a maior das estimativas, e sim, que a
origem do crédito apresentado pelo contribuinte é o saldo negativo do período. Se por um lado,
a recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.541 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.900692/2008-05

inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo, formado pelo conjunto das estimativas.
Veja-se, há três Dcomps., que se utilizam do mesmo direito creditório, e que
apresentam o mesmo erro cometido. Duas foram antes julgadas pelo CARF, por meio dos
Acórdãos 1103-001.157 e 1103-001.158, no sentido de prover parcialmente o recurso,
reconhecendo o crédito postulado como saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 1998, com
retorno dos autos ao órgão de origem para o exame do direito creditório postulado. Creio que a
conclusão da presente lide deve ser no mesmo sentido.
Portanto, diante do aludido erro, deve-se analisar o pleito como sendo de crédito
de saldo negativo de IRPJ de 1998 e não considerar como crédito de pagamento a maior ou
indevido.
Ocorre que o órgão de origem não analisou o mérito do crédito como saldo
negativo, como também não o fez, o acórdão a quo.
Diante disso, embora em situação anteriores, apreciando fatos semelhantes, tenha
adotado o entendimento de converter o julgamento em diligência, para oportunizar ao
contribuinte retificar as declarações apresentadas e apresentar provas da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, alterei meu entendimento para reconhecer parte do pedido, evitando-
se, com isso, eventuais alegações de supressão de instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para reconhecer a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo,
e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto
à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de
documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao
final, deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital